Tribunal: TJDFT
Processo: 0715971-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E REVELIA. PREJUDICADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O autor, ora recorrente, adquiriu da recorrida um motor do veículo Ford Ka, na data 21.03.2019 pela importância de R$ 2.500,00 e 04 litros de óleo e um filtro de óleo ambos no valor de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais), além de contratar a mão de obra de instalação do referido motor pelo valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais). Fixada a garantia de 06 (seis) meses prometida pela empresa recorrida. Segundo o recorrente, o motor e o serviço prestado não foram a contento, causando-lhe prejuízos materiais e morais que requer sejam deferidos pelo Juízo.
2. A controvérsia cinge-se ao julgamento antecipado da lide sem que fosse oportunizada produção de todas as provas pleiteadas pelo autor, o que acabou por extinguir o feito sem resolução do mérito ao fundamento de complexidade da causa e a exigência de prova pericial.
3. A complexidade da causa depende da avaliação do fato por inteiro, e se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com consequente extinção do feito, quando há presunção de veracidade decorrente da revelia. O afastamento da presunção de veracidade pelo juiz deve ocorrer após abrir-se a possibilidade de produzir provas complementares que conduziram o juízo à improcedência ou extinção sem mérito do processo.
4. No caso, o autor arrolou três testemunhas para comprovação do direito alegado, contudo, o processo foi extinto sem resolução de mérito sob fundamento de necessidade de produção de prova pericial, sem, contudo, oportunizar produção da prova requerida.
5. Assim, evidenciado que a autora foi cerceada na produção de prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, deve ser anulada a sentença proferida pelo Juízo monocrático para que possibilite a produção da prova requerida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito com a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas pelo autor. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).